Tribunal: TJSP
Processo: 1023417-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO QUE SERVIA AOS CONSUMIDORES DA RÉ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSISTÊNCIA EM GRAU RECURSAL DE QUE NÃO COMPROVADA OCORRÊNCIA DO FATO NO ESTACIONAMENTO, BEM COMO QUESTIONADA EXISTÊNCIA DOS BENS CUJA REPARAÇÃO FOI DETERMINADA – SOLUÇÃO EMPREENDIDA COADUNA-SE PERFEITAMENTE

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO QUE SERVIA AOS CONSUMIDORES DA RÉ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSISTÊNCIA EM GRAU RECURSAL DE QUE NÃO COMPROVADA OCORRÊNCIA DO FATO NO ESTACIONAMENTO, BEM COMO QUESTIONADA EXISTÊNCIA DOS BENS CUJA REPARAÇÃO FOI DETERMINADA – SOLUÇÃO EMPREENDIDA COADUNA-SE PERFEITAMENTE COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL PÁTRIO – DESENCADEADA A LITIGIOSIDADE, LOGRARAM OS AUTORES JUNGIR ELEMENTOS DO QUANTO AFIRMAVAM, SEM QUE IGUAL POSTURA SEJA IDENTIFICADA POR PARTE DA EMPRESA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE SI RECAI, CONSOANTE PREVISÃO ESTAMPADA NO ART. 373 DO DIPLOMA ADJETIVO – DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA SITUAÇÃO QUE REFLETE MERO DISSABOR DO COTIDIANO, CONSISTENTE EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ QUE NÃO SE EQUIPARA A DANO EXTRAPATRIMONIAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023417-38.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados
JOÃO
MIGUEL
SARILHO
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e EDILAINE NASCIMENTO DE JESUS SARILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
2
APELAÇÃO No 1023417-38.2019.8.26.0506
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES/APELADOS: JOÃO MIGUEL SARRILHO DE CASTRO E
OUTRA; HAVAN LOJAS DE
DEPARTAMENTOS S/A.
VOTO No 35.869
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO OCORRIDO EM
ESTACIONAMENTO QUE SERVIA AOS CONSUMIDORES DA RÉ
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
INSISTÊNCIA EM
GRAU RECURSAL DE QUE NÃO COMPROVADA OCORRÊNCIA DO
FATO
NO
ESTACIONAMENTO,
BEM
COMO
QUESTIONADA
EXISTÊNCIA DOS BENS CUJA REPARAÇÃO FOI DETERMINADA
SOLUÇÃO EMPREENDIDA COADUNA-SE PERFEITAMENTE COM
O
SISTEMA
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
“ONUS
PROBANDI”
ADOTADO
PELO
ORDENAMENTO
PROCESSUAL
PÁTRIO

DESENCADEADA A LITIGIOSIDADE, LOGRARAM OS AUTORES
JUNGIR ELEMENTOS DO QUANTO AFIRMAVAM, SEM QUE IGUAL
POSTURA SEJA IDENTIFICADA POR PARTE DA EMPRESA, QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE SI
RECAI, CONSOANTE PREVISÃO ESTAMPADA NO ART. 373 DO
DIPLOMA ADJETIVO
DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA
SITUAÇÃO QUE REFLETE MERO DISSABOR DO COTIDIANO,
CONSISTENTE EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ
QUE NÃO SE EQUIPARA A DANO EXTRAPATRIMONIAL

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
3
Apelações interpostas contra r. sentença de fls. 70/73,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação,
condenada a vencida no pagamento de R$ 5.987,94 a título de
reparação por danos materiais, rateadas custas e despesas
processuais, ante sucumbência recíproca, respondendo cada parte
por honorários de R$ 1.045,00, observada limitação da gratuidade
de justiça.
Contra r. sentença insurgem-se as partes.
Pugnam os autores por reconhecimento e fixação de
indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada
recorrente.
Recorre a empresa em busca de reforma, reiterando
teses defensivas, quais sejam, de ausência de nexo de causalidade,
que não houve falha na guarda do veículo, por não apresentar sinal
de arrombamento ou alarme disparado, ausência de indícios de que
o
furto
tenha ocorrido no estacionamento, além de não
comprovados que os bens acolhidos a título de reparação estavam
dentro do veículo.
Recurso contrariado apenas pela requerida.
É o breve relatório.
Registre-se
que
os
recursos
são
tempestivos
e
preenchem os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Narra a inicial que, em 21.01.2019, os autores
compareceram ao estabelecimento da ré para efetuar compras e
tiveram objetos furtados do interior do seu veículo estacionado,
quais sejam, “CNH e Cartão de Débito Banco Santander de Edilaine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
4
Nascimento de Jesus Sarilho, Cartão do SUS da Requerente e dos
filhos João Gabriel de Jesus Sarilho e Ana Livia de Jesus Sarilho;
Peça Automotiva - estepe do veículo; Celular Motorola One de João
Miguel Sarilho de Castro; Celular Apple Iphone 7 128 GB de
Edilaine; Celular Samsung Galaxy J2 Prime de João Miguel; Valor-
moeda na quantia de R$ 110,00 de Edilaine” (fls. 02)
Apresentada defesa, sobreveio a r. sentença, que
acolheu pretensão de reparação dos bens indicados, consignando
em relação às teses de que não comprovado que o furto ocorreu no
estacionamento do estabelecimento, bem como que os bens
indicados estavam dentro do veículo, verbis:
“Em sua defesa, a ré alega que os autores não fizeram
prova de que os objetos foram efetivamente furtados dentro
de suas dependências e que o carro dos autores não possuía
indícios de arrombamento.
Certo é que a única forma de se comprovar, com segurança,
a ocorrência ou não do furto, seria através da análise das
imagens das câmeras de segurança que pertencem,
exclusivamente, à ré.
Assim, à luz da hipossuficiência técnica dos autores e da
inversão do ônus da prova, aplicada às relações de
consumo, era de responsabilidade da ré a prova de que o
veículo permaneceu incólume durante todo o período em
que esteve lá estacionado, do que não se desincumbiu,
mesmo tendo oportunidade para tanto, entretanto, em vez
de trazer à lume as imagens, limitou-se a ré a afirmar que
“não dispõe de sistema de monitoramento nem de
profissionais de vigilância para este local” (fls. 51).
Frise-se que não se trata de prova negativa, como alegado,
e sim de prova possível somente à ré - por meio da
apresentação das imagens”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
5
Em que pesem razões de insurgência, solução empreendida coaduna-se perfeitamente com o sistema de
distribuição do onus probandi adotado pelo ordenamento
processual pátrio.
Teses recursais da empresa respaldam-se em frágeis
elementos
insuficientes
a
infirmarem
idoneamente
fatos
constitutivos do direito invocado pelos autores, que amealharam
indícios de suas alegações. Em outras palavras, desencadeada a
litigiosidade, lograram os autores jungir elementos do quanto
afirmavam, sem que igual postura seja identificada por parte da
empresa, que não se desincumbiu do ônus processual que sobre si
recai, consoante previsão estampada no art. 373 do diploma
adjetivo:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Impossível exigir-se a prova “diabólica” de que os bens
listados na inicial e elencados no boletim de ocorrência estariam
dentro do veículo no momento do furto.
Ademais, tese de que os requeridos não agiram com
diligência que se esperava no caso não ultrapassa o campo da
ilação, ausente elemento concreto a demonstrar as circunstâncias
do furto dos bens.
Assim, não há como acolher as teses suscitadas pela
empresa, vez que desacompanhada de elementos de modo a
formar a convicção deste juízo acerca da veracidade do alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
6
Restando patente, pois, a ausência de substrato que
ampare pretensão invocada, sobressai o acerto da solução
empreendida em primeiro grau de jurisdição.
Lado outro, melhor sorte não colhe apelo dos autores.
Tal como entendeu a I. Magistrada, não se vislumbra
na situação descrita circunstância apta a caracterizar dano moral,
consistindo mero desconforto, sem maiores consequências, que
não significam prejuízo ao patrimônio subjetivo dos autores,
ausente, pois, ato efetivamente lesivo apto a causar constrangimento.
Os percalços narrados na inicial - que não se descartam
de plano - decorreram de falha na prestação de serviços, mas não
ultrapassam o conceito de meros dissabores cotidianos, impassíveis
de indenização, sob pena de banalização do próprio instituto.
Assim, somente o dano moral razoavelmente grave
deve ser indenizado.
Confira-se julgado desta Câmara:
“BEM
MÓVEL
-
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS - Ação envolvendo discussão acerca de
furto de objetos dentro de veículo em estacionamento
de supermercado - Danos materiais incontroversos -
Indenização por danos morais descabida - Apesar de
ser possível a ocorrência de abalo psíquico-físico decorrente
dos transtornos causados ao autor, este não é o caso dos
autos, pela ausência de comprovação - Não configuração
do dano moral, porquanto o caso concreto se
apresenta
como
mero
aborrecimento
-
Recurso
impróvido.”
(Apelação
no
1002900-90.2015.8.26.0590;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023417-38.2019.8.26.0506 -Voto no 35869
7
Relator Des. Carlos Nunes; Data do julgamento: 14/06/2016
- destaquei).
Por derradeiro, em atenção ao previsto no art. 85, § 11
do CPC, majoro os honorários devidos por cada parte para R$
2.500,00, observada limitação da gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica